Tribunal: STF
Processo: HC 124160
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e receptação dolosa. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 3. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.